Tribunal: TJES
Processo: 5021505-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021505-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA - ME
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MONTEIRO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. R
ELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por MARIA DE FATIMA MONTEIRO em face de BEBEDOUROS E PURIFICADORES EIRELI alegando que no dia 5.4.2022 contratou os serviços da promovida para manutenção do filtro de água, porém, o funcionário da empresa deixou um vazamento escorrendo atrás do filtro, danificando a parede e o móvel da cozinha, ocasião em que entrou em contato com a promovida, mas o reparo não foi realizado, sendo obrigada a arcar com outro prestador de serviço, além de arcar com o reparo do móvel.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$2.840,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$1.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, apesar da recorrente alegar que não deu causa ao vazamento, verifica-se que, de fato, a rosca do registro do filtro ficou frouxa, o que ensejou no vazamento e consequente dano ao móvel, sendo a consumidora obrigada a contratar outro prestador de serviço para reparar o vazamento, além de arcar com reparo no móvel.

Assim sendo, entendo que assiste razão à consumidora para condenar a empresa ao reembolso do valor gasto, devendo esse valor ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros de mora da citação.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)